Tribunal: STF
Processo: ARE 1300231
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, pp. 26/27):



“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES AOS MUNICÍPIOS PRODUTORES - INEFICÁCIA DOS ARTS. 48, § 3° E 49, § 7°, DA LEI N° 9.478/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.734/12 - - INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 - ADIN N° 4.917MC/DF - VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO - RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. 



1 - Cinge-se a controvérsia em verificar o cabimento do pagamento de royalties ao Impetrante na forma determinada pela Lei n° 9.478/97, antes das modificações implementadas pela Lei n° 12.734/12. 



2 -O § 1° do art. 20 da Constituição Federal define os titulares do direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território. Isso decorre do ônus que aqueles entes federativos têm de suportar em razão da exploração, garantindo-se que participem do resultado ou sejam compensados pela exploração de petróleo ou gás natural. 3 - Com o advento da Lei n° 12.734/12, introduziu-se no ordenamento jurídico brasileiro nova forma de partilha de tais recursos, de modo a beneficiar estados e municípios não ajustados às condições territoriais anteriormente previstas. 



4 - Nos autos da ADI n° 4.917/DF, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, a relatora, Min. Carmen Lúcia deferiu a medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49- A; 49-B; 49-C; § 2° do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012. 



5 - Na ocasião, a Ministra fundamentou a referida decisão sob o entendimento de que "o Estado e o Município, em cujo território se tenha exploração de petróleo ou de gás natural ou que seja confrontante com área marítima na qual se dê esta atividade (em plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva), titulariza o direito assegurado na regra constitucional". 



6 - Apesar dos § § 3° do art. 48 e 7° do art. 49, ambos da Lei n° 12.734/12, não terem tido sua aplicabilidade suspensa em razão do deferimento da medida cautelar supracitada, verifica-se, da leitura da legislação, uma relação de dependência entre os mesmos, de modo que o § 3° do art. 48 depende, para sua funcionalidade, do disposto no inciso 11 dos mesmos dispositivos. 



7 - Faz-se presente, no caso concreto, as mesmas razões que ensejaram o deferimento da medida cautelar nos autos da ADI n° 4.917/DF, quais sejam, o desequilíbrio federativo provocado pela nova distribuição e a evidente afronta que a mesma causa ao princípio da segurança jurídica, especialmente em relação às previsões orçamentárias dos entes federativos produtores. 



8 - Não se trata dc reconhecer a ocorrência de inconstitucionalidade por arrastamento sem a ocorrência de pedido expresso para tanto, como a ora Apelante menciona em suas razões de recurso, mesmo porque não se desconhece que esse tipo de inconstitucionalidade só pode ser declarado expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Trata-se, pois, de reconhecer a ineficácia temporária de dispositivos que sejam dependentes dos que se encontram suspensos, reconhecendo-se que o direito posto não se consubstancia em um conjunto de normas isoladas, mas, sim, em um sistema, devendo ser aplicado sob esta ótica, de forma a conferir uma maior efetividade ao julgado proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal. 



9 - Precedentes: AG n° 2013.02.01.017784-1 - Sétima Turma Especializada - Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE - e-DJF2R 02-04-2014; AG n° 2013.02.01.017859-6 - Sétima Turma Especializada - Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO LISBOA NEIVA - e-DJF2R 24-02-2014. 



10 - A aplicação da nova lei acarretará em expressiva diminuição da receita destinada ao Município Impetrante, com evidentes prejuízos à prestação de serviços públicos municipais de caráter fundamental, como saúde e educação, o que justificou a declaração incidental da inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3° e 49, § 7° da Lei n° 4.978/97, com a modificação promovida pela Lei n° 12.734/12, pelo Magistrado a quo. 



11- Recurso e remessa necessária desprovidos. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102 III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97, da Constituição Federal de 1988.



    Nas razões do recurso, sustenta-se que (eDOC 6, pp. 14/15):



    “(...). Ao incluir o §3º no art. 48 e o o §7º no art. 49 da Lei nº 9.478/97, a Lei nº 12.734/2012 apenas classificou como instalação de embarque e desembarque os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País. Consequentemente, o rol de municípios aptos ao recebimento de royalties foi ampliado. 



    A aplicação desses dispositivos não depende da vigência do inciso II do 19 art. 48 ou do inciso II do art. 49; a nova redação é perfeitamente compatível com a Lei nº 7.990/89, porque apenas acrescenta espécie de instalação de embarque e desembarque.”



    Aduz-se, ao fim, que “A atuação da ANP pauta-se no principio da legalidade insculpido no art. 37 da CF/88 e, no caso em análise, não há espaço para qualquer discricionariedade por parte da Agência” (eDOC 4, pp. 20). 



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que (eDOC 7, p. 36):



     “O recurso extraordinário não aprecia matéria de lei federal nem quando regulamenta ou dá aplicabilidade a dispositivo constitucional, pois, desde o advento da vigente Constituição Federal, o recurso extraordinário ficou reservado às questões relativas eminentemente pertinentes à própria Constituição.” 



    Em 29.4.2022, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é objeto das ADIs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920, e 5.038, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento das referidas ADIs, nos termos do art. 21, I, do RISTF. 



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



     “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     (...)’



     Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023. 



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento das ADIs 4.916, 4.917, 4.918, 4.920, e 5.038 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente